Tribunal: STF
Processo: ARE 1443974
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que “somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como a partir da análise do direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (Vol. 16).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera as razões de mérito desenvolvidas no apelo extremo, sustentando, em síntese, que a decisão agravada apresenta grave vício de usurpação de competência jurisdicional, uma vez que o Tribunal não tem competência para, no juízo de admissibilidade, apreciar o mérito do recurso (Vol. 19).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente